Tribunal: TJES
Processo: 5000236-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000236-24.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALOISIO ANTONIO CHRIST
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INFRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de mandado de segurança que impugna a lavratura do Auto de Infração, o termo inicial para se impetrar o mandamus conta-se da ciência inequívoca do ato atacado.

2. N
o caso em exame, o Apelante teve ciência da lavratura do auto de infração em 14/06/2015, ao passo que impetrou o mandado de segurança apenas em janeiro de 2022, quando ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na Lei nº

12.016/09.

3.
A Súmula nº 430 do Excelso Supremo Tribunal Federal preceitua que pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança, motivo pelo qual o requerimento apresentado perante o órgão estadual em setembro de 2019 não influi na contagem do prazo.

4.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
reconhecer de ofício a decadência e julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer de ofício a decadência e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALOISIO ANTONIO CHRIST
contra r. sentença do ID 4758984, que denegou a segurança, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado pelo Apelante
em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 4758987), o Apelante alega, em síntese, que, à época da ocorrência dos fatos, ainda não existia previsão legal expressa de punição a quem se recusasse a realizar o exame do etilômetro, tendo o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro entrado em vigor em momento posterior.

Afirma que não teve acesso aos documentos gerados pelo agente de trânsito, o qual não realizou nenhum dos testes descritos na Resolução nº 432/13 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Defende que, caso o condutor se recuse a realizar exames para averiguar a alteração da capacidade psicomotora em virtude de influência do álcool ou de outra substância psicoativa, o agente de trânsito deve adotar outros meios para averiguação da infração, conforme prevê o artigo 5º da citada Resolução.

Sustenta que, ante a recusa por parte do Apelante de ser submetido ao teste do bafômetro, quanto da lavratura da infração PM30858130-6, o agente fiscalizador não confeccionou o termo específico/boletim da ocorrência, conforme determinação expressa da Resolução 432/13 do CONTRAN, para comprovar de forma segura, o estado de embriaguez.

Salienta que deve existir comprovação mínima de que o condutor estaria dirigindo sob a influência de álcool para incidir a punição do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de tornar nulo o auto de infração PM30644431-8, lavrado em 14.06.2015 e, via reflexa, todos seus efeitos, inclusive, a penalidade dela decorrente.

Contrarrazões recursais no ID 4758990, em que o Apelado sustenta que o DETRAN/ES é ilegítimo para figurar no polo passivo, pois não lavrou o auto de infração. Defende, ainda, que deve haver litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. Requer, caso sejam ultrapassadas essas questões, seja mantida a sentença objurgada.

Decisão proferida no ID 4770740, que determina a intimação das partes para se manifestarem sobre a decadência do direito autoral no caso em exame.

Manifestação do Apelante e do Apelante, respectivamente, nos IDs 4867004 e 4818840.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO: DA DECADÊNCIA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALOISIO ANTONIO CHRIST
contra r. sentença do ID 4758984, que denegou a segurança, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado pelo Apelante
em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 4758987), o Apelante alega, em síntese, que, à época da ocorrência dos fatos, ainda não existia previsão legal expressa de punição a quem se recusasse a realizar o exame do etilômetro, tendo o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro entrado em vigor em momento posterior.

Afirma que não teve acesso aos documentos gerados pelo agente de trânsito, o qual não realizou nenhum dos testes descritos na Resolução nº 432/13 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Defende que, caso o condutor se recuse a realizar exames para averiguar a alteração da capacidade psicomotora em virtude de influência do álcool ou de outra substância psicoativa, o agente de trânsito deve adotar outros meios para averiguação da infração, conforme prevê o artigo 5º da citada Resolução.

Sustenta que, ante a recusa por parte do Apelante de ser submetido ao teste do bafômetro, quanto da lavratura da infração PM30858130-6, o agente fiscalizador não confeccionou o termo específico/boletim da ocorrência, conforme determinação expressa da Resolução 432/13 do CONTRAN, para comprovar de forma segura, o estado de embriaguez.

Salienta que deve existir comprovação mínima de que o condutor estaria dirigindo sob a influência de álcool para incidir a punição do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Contrarrazões recursais no ID 4758990, em que o Apelado sustenta que o DETRAN/ES é ilegítimo para figurar no polo passivo, pois não lavrou o auto de infração. Defende, ainda, que deve haver litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. Requer, caso sejam ultrapassadas essas questões, seja mantida a sentença objurgada.

Em decisão proferida no ID 4770740, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a decadência do direito autoral no caso em exame, a teor dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil.

Manifestação do Apelante e do Apelado, respectivamente, nos IDs 4867004 e 4818840.

Pois bem. Do compulsar dos autos, entendo que há um ponto relevante que deve ser reconhecido no presente feito que não foi examinado no juízo de origem, qual seja, a ocorrência de decadência do direito autoral.

De acordo com a regra do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009,
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”
.

Na hipótese vertente, as alegações jurídicas da petição inicial dizem respeito à nulidade do Auto de Infração n. PM30858130-6,
lavrado em 14/06/2015
, em que o Apelante requer seja afastada a penalidade aplicada pela prática da infração de “dirigir sob influência de álcool”.

Ocorre que o ajuizamento da demanda ocorreu apenas em 07 de janeiro de 2022, o que ultrapassa em muito o tempo estabelecido na legislação de regência para a impetração do
mandamus
.

Vê-se que o Apelante impugna e sustenta vícios contidos no mencionado Auto de Infração, alegando que foi confeccionado em dissonância do que prevê a Resolução nº 432/13 do CONTRAN, além de sustentar que houve cerceamento de defesa no processo administrativo. Para ilustrar a questão, transcrevo trecho das razões recursais que identificam essa questão:

[...] Assim, não resta outra solução a de considerar nulo o auto de infração PM30858130-6, lavrado em 04.06.2016 e, via reflexa, todos seus efeitos, inclusive, a penalidade dela decorrente. [...]

Desse modo, o
mandamus
apresentado em primeiro grau insurgiu-se contra um ato único e de efeitos concretos, qual seja:
a lavratura do auto de infração
. Por consequência, deve-se contar o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança da data da ciência do referido ato. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. I
MPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS, CONTADOS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO CARÁTER (PREVENTIVO OU REPRESSIVO) DO MS. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. ALÍNEA "C ". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 2. In casu, o acórdão embargado consignou: a) não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria que não foi especificamente enfrentada pelo tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula nº 282/stf;
b) decaiu o prazo para impetração do writ, tendo em vista que tribunal de origem, com base na prova dos autos, constatou que a intimação dos atos impugnados se deu em 18.9.2009 e 2.10.2009, tendo o mandado de segurança sido impetrado em 17.5.2010, isto é, em prazo superior aos 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.019/2009
; c) a discussão quanto ao caráter preventivo ou repressivo do writ foi resolvida com base na análise das peculiaridades do caso concreto. Sua revisão esbarra no óbice da Súmula nº 7/stj; e d) a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do ri/stj) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com fundamento suficiente e em consonância com orientação do Superior Tribunal de justiça. 4. Os embargos de declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 723.630; Proc. 2015/0134994-6; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/05/2016)

Saliento, ademais, que a interposição de recurso administrativo não suspende nem interrompe o prazo decadencial, conforme preconiza a Súmula nº 430, do STF: “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”.

No mesmo sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA TESTE DE BAFÔMETRO. CNH SUSPENSA. CIÊNCIA INEQUIVOCA DO ATO CAPAZ DE PRODUZIR LESÃO AO SEU DIREITO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1) De acordo com o art. 23, da Lei Federal nº. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2) A impetração de mandado de segurança, destinado ao reconhecimento de nulidade de auto de infração PM 30779504, do qual foi o Apelante notificado, pois neste momento teria efetivamente se implementado a suposta lesão a direito líquido e certo do Apelante. 3) Considerando a verificação nos autos do transcurso do prazo decadencial previsto em Lei, a denegação da segurança é medida que se impõe, em virtude da decadência quanto ao requerimento do mandamus. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0000439-13.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/07/2019; DJES 01/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022326-87.2017.8.08.0024 APELANTE: ITAMAR CAMPO APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO DETRAN RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DESEGURANÇA PRAZO DECADENCIAL 120 (CENTO E VINTE) DIAS SEGURANÇA DENEGADA EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. De acordo com o art. 23, da Lei Federal nº. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (TJES, Classe: Apelação, 024170197305, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

Nesses termos, imperioso o reconhecimento da decadência do direito de impetrar pela via mandamental a pretensão de decretação de nulidade do Auto de Infração e de todos os efeitos inerentes, tendo em vista que entre os marcos temporais (ciência do ato coator e impetração do MS) decorreu lapso temporal superior a cento e vinte dias.

Diante do exposto, de ofício, reconheço a decadência do direito autoral, julgando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 30/05/2023